Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de requerimento formulado pelo Banco do Brasil S/A (ID 57372426), pugnando pela suspensão do curso do feito em razão de Decisão do STF em repercussão geral quanto ao percentual que deverá ser aplicado à correção de cédula rural, contudo nada mais tem para ser julgado neste agravo de instrumento. Conforme se constata do julgado, o que se decidiu neste feito se resumiu à fixação da competência para processamento da execução individual de julgamento decorrente de ação coletiva. Dessa forma, como no agravo com acórdão transitado em julgado nada mais tem para ser decido, o requerimento para a suspensão do curso do feito deve ser dirigida ao juízo da execução e não à instância recursal. Intime-se. Após, retornem ao arquivo.